Tribunal: STJ
Processo: 5032360-78.2023.8.21.0019
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2919520 - RS (2025/0148961-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
AGRAVADO
: MARCOS ANDRE DA SILVA MACHADO
ADVOGADOS
: ROMULO GUILHERME FONTANA KOENIG - RS095538
CÁSSIO AUGUSTO FERRARINI - RS095421
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO.
PREQUESTIONAMENTO.
NÃO
OCORRÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA À LEI.
SÚMULA 284/STF. CERCEAMENTO DE DEFESA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. Ação revisional de contrato bancário.
2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o
conhecimento do recurso especial.
3. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não
conhecimento do recurso quanto ao tema.
4. Alterar o decidido no acórdão recorrido, no tocante à desnecessidade de
prova pericial, demandaria o reexame de fatos e provas, o que não é
permitido ante o óbice da Súmula 7 desta Corte.
5. A falta da similitude fática – requisito indispensável à demonstração da
divergência – inviabiliza a análise do dissídio.
6. Não se conhece do recurso especial quando ausente a indicação expressa
do dispositivo legal a que se teria dado interpretação divergente.
7. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
19/08/2025
25/08/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
27 de agosto de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA49882113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 27/08/2025 20:58:18
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: f751e0ef-468c-4955-8c79-2a1a426f26d1

Documento eletrônico VDA49882113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 27/08/2025 20:58:18
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: f751e0ef-468c-4955-8c79-2a1a426f26d1

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2919520 - RS (2025/0148961-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
AGRAVADO
: MARCOS ANDRE DA SILVA MACHADO
ADVOGADOS
: ROMULO GUILHERME FONTANA KOENIG - RS095538
CÁSSIO AUGUSTO FERRARINI - RS095421
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO.
PREQUESTIONAMENTO.
NÃO
OCORRÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA À LEI.
SÚMULA 284/STF. CERCEAMENTO DE DEFESA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. Ação revisional de contrato bancário.
2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o
conhecimento do recurso especial.
3. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não
conhecimento do recurso quanto ao tema.
4. Alterar o decidido no acórdão recorrido, no tocante à desnecessidade de
prova pericial, demandaria o reexame de fatos e provas, o que não é
permitido ante o óbice da Súmula 7 desta Corte.
5. A falta da similitude fática – requisito indispensável à demonstração da
divergência – inviabiliza a análise do dissídio.
6. Não se conhece do recurso especial quando ausente a indicação expressa
do dispositivo legal a que se teria dado interpretação divergente.
7. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por CREFISA S/A CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, contra decisão que conheceu do agravo para
não conhecer do recurso especial que interpusera.
revisional de contrato de empréstimo pessoal, ajuizada por
Ação:
MARCOS ANDRE DA SILVA MACHADO, em face do agravante, visando reduzir
encargos que julga abusivos.
Documento eletrônico VDA48663771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 02/07/2025 15:43:26
Código de Controle do Documento: 5e42161a-1c4c-46f8-95a3-c6cb261b7d53

julgou procedentes os pedidos para limitar os juros
Sentença:
remuneratórios à taxa média de mercado, desconsiderar a mora e condenar a
agravante à devolução dos valores cobrados em excesso.
deu parcial provimento à apelação interposta pela agravante,
Acórdão:
nos termos da seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO. CREFISA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL REJEITADA.
PRELIMINARES DESACOLHIDAS. JUROS REMUNERATÓRIOS FLAGRANTEMENTE
EXCESSIVOS. APLICAÇÃO DO JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO PELO STJ. RESP
1.061.530/RS. CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DO CONTRATO QUE NÃO SUGEREM
RISCO SIGNIFICATIVO, POIS PREVISTO DÉBITO EM CONTA CORRENTE. CONTRATO
QUITADO. SILÊNCIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ACERCA DE ASPECTOS
RELEVANTES PARA A APRECIAÇÃO DA ABUSIVIDADE, EM ESPECIAL NO QUE ATINE
AO CUSTO DE CAPTAÇÃO DOS RECURSOS, AO SPREAD DA OPERAÇÃO OU À ANÁLISE
DE RISCO DE CRÉDITO DO CONTRATANTE. AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DE QUE A
PARTE AUTORA ESTIVESSE COM RESTRIÇÕES DE CRÉDITO. ÔNUS DE INFORMAÇÃO
DERIVADA DA RELAÇÃO DE CONSUMO E DA PRÓPRIA NATUREZA DOS DADOS
AUSENTES. PEDIDO DE DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA JULGADO SEM RESOLUÇÃO
DE MÉRITO. INCIDÊNCIA DA LEI N. 14905/2024 APÓS SUA VIGÊNCIA. APELO
PARCIALMENTE PROVIDO. (e-STJ, Fl. 634)
opostos pela agravante, foram rejeitados.
Embargos de declaração:
alega violação dos arts. 355, I e II, 356, I e II, e 927 do
Recurso especial:
CPC; e 421 do CC, bem como dissídio jurisprudencial. Insurge-se contra a revisão
das taxas de juros pactuadas com base apenas na taxa média divulgada pelo Banco
Central, sem análise do caso concreto. Sustenta o cerceamento de defesa, em
razão da necessidade de realização da prova pericial.
conheceu do agravo para não conhecer do recurso
Decisão monocrática:
especial, em razão da aplicação das Súmulas 211/STJ, 284/STF e 7/STJ, bem como
em virtude da não comprovação do dissídio jurisprudencial alegado.
nas razões do presente recurso, a parte agravante alega
Agravo interno:
que a matéria foi prequestionada, porquanto devidamente opostos embargos de
declaração. Sustenta que o recurso está devidamente fundamentado e que não se
trata de reexame de fatos e provas.
Afirma que "a pretensão das ora agravantes ao interpor o Recurso
Especial era, na verdade, dar a subsunção jurídica adequada ao fato posto. Nesse
mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no Resp no
1.821.182 – RS e inexiste no caso concreto qualquer óbice em razão das Súmulas
05 e 07."
Documento eletrônico VDA48663771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 02/07/2025 15:43:26
Código de Controle do Documento: 5e42161a-1c4c-46f8-95a3-c6cb261b7d53

Aduz, ainda, que "a fundamentação na súmula 211 do STJ, que preconiza
que a falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial
impede o seu conhecimento não condiz com a realidade dos autos. Afinal, a
Agravante opôs embargos de declaração prequestionamento a matéria."
Por fim, afirma que “não merece prosperar a aplicação da Súmula 284
do STF, tendo em vista que o recurso deixou claro sua fundamentação em relação
a controversa.” (e-STJ Fl. 946)
Requer, assim, o provimento do agravo para que seja determinado o
processamento do recurso especial e apreciado o mérito.
É O RELATÓRIO.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Pela análise das razões recursais apresentadas, verifica-se que a
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir os fundamentos da
decisão impugnada.
A decisão agravada conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial, em razão da aplicação das Súmulas 211/STJ, 284/STF e 7/STJ, bem como
em virtude da não comprovação do dissídio jurisprudencial alegado.

Da ausência de prequestionamento
Os arts. 421 do CC e 927 do CPC não foram objeto de expresso ou
implícito prequestionamento pelo Tribunal de origem, apesar da oposição de
embargos de declaração, o que importa na incidência do óbice da Súmula 211/STJ.
Salienta-se que a parte agravante ao menos deveria ter alegado a
violação do art. 1022 do CPC/15, se entendesse que tal dispositivo deveria ter sido
enfrentado pelo Tribunal de origem.
Acerca do prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC, tem-
se que esse só é admissível quando, após a oposição de embargos de declaração
na origem, o recorrente venha a suscitar devidamente a violação do art. 1022 do
CPC, porquanto, somente dessa forma poderá o órgão julgador verificar a
existência do vício e proceder à supressão de grau, o que não ocorreu na hipótese
dos autos.

Da deficiência de fundamentação (Súmula 284/STF)
No recurso especial arrimado na alínea "a" do permissivo constitucional,
o agravante deve particularizar os dispositivos de lei federal violados e, sobretudo,
fazer acompanhar a devida fundamentação jurídica pertinente, no intuito de
viabilizar a abertura da via especial, sendo insuficiente mencionar ofensa genérica,
Documento eletrônico VDA48663771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 02/07/2025 15:43:26
Código de Controle do Documento: 5e42161a-1c4c-46f8-95a3-c6cb261b7d53

tal qual ocorre na presente hipótese, em que os argumentos invocados pela parte
agravante não demonstram como o acórdão recorrido teria violado os arts. 421 e
927 do CPC.
A deficiência na fundamentação impede a perfeita compreensão da
controvérsia, o que enseja o não conhecimento do recurso, nos termos da Súmula
284, do STF. No mesmo sentido: AgInt no R Esp 1.475.626/RS, TERCEIRA TURMA, D
Je
, AgInt no AR Esp 1.153.161/SP, QUARTA TURMA, D Je
.
04/12/2017
04/06/2019

Do reexame de fatos e provas
Consoante explicitado na decisão agravada, aferir a necessidade de
realização de prova pericial, exige o reexame de fatos e provas, o que não é
permitido ante o óbice da Súmula 7 desta Corte. No mesmo sentido: AgInt no AR
Esp 1634989/PR, 3a Turma, D Je
; AgInt no AR Esp 1632773/SP, 4a
28/05/2020
Turma, D Je
.
05/06/2020
Ressalta-se, ainda, que a agravante não tangenciou tal óbice nas razões
do agravo interno, trazendo à discussão, contudo, óbices sequer mencionados na
decisão agravada, quais sejam, aplicação das Súmulas 5 e 7/STJ quanto à aferição
da taxa de juros remuneratórios.

Da divergência jurisprudencial
Quanto à alegada divergência jurisprudencial, entre os acórdãos trazidos
à colação, não há a comprovação da similitude fática, elemento indispensável à
demonstração da divergência. Ademais, como já assentado na decisão agravada, a
agravante não indicou qualquer dispositivo infraconstitucional ao qual se teria
dado interpretação divergente, fazendo incidir, portanto, a Súmula 284/STF.
Registre-se, vez mais, que não é possível o conhecimento do recurso
especial fundado no dissídio jurisprudencial na hipótese em que não há a devida
indicação de qual dispositivo de lei teria sido ofendido. Isso porque o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça preconiza que o apelo excepcional
sustentado na dissidência pretoriana depende do apontamento do artigo de lei
violado, sob pena de incidência da mencionada súmula, como ocorreu na hipótese.
No mesmo sentido: AgInt nos E Dcl no REsp 1.711.630/SC, 4a Turma, DJe
, AgInt nos EDcl no REsp 1.881.812/SP, 3a Turma, D Je
,
18/08/2021
28/05/2021
AgInt no R Esp 1.905.503/AM, 3a Turma, DJe
.
25/03/2021
Assim, a análise da existência do dissídio é inviável, porque foram
descumpridos os arts. 1029, § 1o do CPC/15 e 255, § 1o, do RISTJ.
Logo, a decisão agravada não merece reforma.

DISPOSITIVO
Documento eletrônico VDA48663771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 02/07/2025 15:43:26
Código de Controle do Documento: 5e42161a-1c4c-46f8-95a3-c6cb261b7d53

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno no
agravo em recurso especial.
Previno a parte agravante que a oposição de novo recurso, se declarado
manifestamente protelatório, acarretará condenação em multa, nos termos do art.
1.026, § 2o, do CPC.
Documento eletrônico VDA48663771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 02/07/2025 15:43:26
Código de Controle do Documento: 5e42161a-1c4c-46f8-95a3-c6cb261b7d53

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.919.520 / RS
Número Registro: 2025/0148961-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50323607820238210019
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS : ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
AGRAVADO
: MARCOS ANDRE DA SILVA MACHADO
ADVOGADOS : ROMULO GUILHERME FONTANA KOENIG - RS095538
CÁSSIO AUGUSTO FERRARINI - RS095421
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CLÁUSULAS ABUSIVAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS : ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
AGRAVADO
: MARCOS ANDRE DA SILVA MACHADO
ADVOGADOS : ROMULO GUILHERME FONTANA KOENIG - RS095538
CÁSSIO AUGUSTO FERRARINI - RS095421
Documento eletrônico VDA49865319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:35:35
Código de Controle do Documento: 45ea4de6-e0c5-4367-8459-d4f05405d3b5

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/08/2025
25/08/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49865319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:35:35
Código de Controle do Documento: 45ea4de6-e0c5-4367-8459-d4f05405d3b5